Tribunal: TJSP
Processo: 2039830-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame A parte agravante solicitou os benefícios da Justiça Gratuita, mas o pedido foi indeferido pela magistrada de primeiro grau. A relatoria determinou a juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência, como declarações de imposto de renda e extratos bancários, o que não foi cumprido

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame A parte agravante solicitou os benefícios da Justiça Gratuita, mas o pedido foi indeferido pela magistrada de primeiro grau. A relatoria determinou a juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência, como declarações de imposto de renda e extratos bancários, o que não foi cumprido pela agravante.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante comprovou a insuficiência de recursos para a concessão da Justiça Gratuita, conforme exigido pelo Código de Processo Civil e pela Constituição Federal.
III. Razões de Decidir 3. A parte agravante não cumpriu a determinação de apresentar documentos essenciais para comprovar a hipossuficiência, justificando o indeferimento da Justiça Gratuita. 4. A contratação de advogado particular pela agravante, em vez de utilizar a Defensoria Pública, indica capacidade patrimonial, reforçando a decisão de indeferimento.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação documental de hipossuficiência justifica o indeferimento da Justiça Gratuita. 2. A contratação de advogado particular sugere capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício.